Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730192-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: NEJO FIRMINO DOS SANTOS, VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, FRANCISCO FIRMINO BELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEREZA POZZETI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de NEJO FIRMINO DOS SANTOS e OUTROS: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Narra a parte autora que está atualmente residindo na cidade de Salvador-BA, mas que mantém a pessoa de Helvio Monteiro Guimarães exercendo a vigilância do imóvel descrito na inicial. Contudo, os atos da autora põe em dúvida o exercício da posse. Inicialmente a autora ajuizou a ação em desfavor de Edmar Paes Mundim. Posteriormente alterou o polo passivo. Com a contestação apresentada por Nejo Firmino dos Santos, a autora anuiu com a exclusão dele e de Raimundo Bezerra do polo passivo. No que tange aos réus Vanderlei e Francisco, a autora não sabe se eles ocupam a mesma área que a descrita na inicial. Ora, quem exerce atos possessórios é capaz de delimitar o local onde exterioriza os poderes inerentes ao domínio, bem como sabe apontar quem está esbulhando sua posse. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante se há atos de esbulho na gleba descrita pela autora na inicial. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Determino a autora que junte aos autos fotografias da ocupação em sua gleba, bem como qualifique corretamente quem são os esbulhadores. Indefiro a expedição de mandado de verificação porque o Oficial de Justiça não tem condições e procurar um local de forma imprecisa, quando nem mesmo a parte autora sabe identificar onde exerce a posse. A diligência sem precisão por parte do oficial de justiça acaba gerando a qualificação de pessoas que não estão estabelecidas no imóvel vindicado pela autora, como já ocorreu nestes autos. Ademais, não há qualquer dificuldade da parte autora comparecer no local onde alega exercer a posse, fotografar eventual invasão e qualificar os reais esbulhadores. Determino a exclusão de Nejo Firmino dos Santos e Raimundo Bezerra Neto do polo passivo. Condeno a parte autora em honorários em favor do advogado de Nejo Firmino dos Santos no valor de R$ 1.500,00. Defiro a gratuidade de justiça aos réus Vandereli Aquino Nascimento e Francisco Frimino Belo.” A Agravante sustenta que, diante das dificuldades na identificação dos ocupantes do imóvel e as suas qualificações, é necessária a inversão do ônus da prova e, também, a inspeção judicial. Salienta que, até que haja o devido esclarecimento a respeito dos responsáveis pelo esbulho possessório, tanto Nejo Firmino dos Santos quanto Raimundo Bezerra Neto devem ser mantidos no polo passivo da demanda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para inverter o ônus da prova, expedir mandado de averiguação e manter no polo passivo Nejo Firmino dos Santos e Raimundo Bezerra Neto. Preparo recolhido (IDs 29150781 e 29157476). É o relatório. Decido. Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe ao autor da demanda demonstrar a sua posse e o esbulho atribuído ao réu, na esteira do que dispõem os artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova tem natureza extraordinária e só concebível quando se depara com impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo probatório, tal como estabelece o § 1o do artigo 373. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, na medida em que a Agravante tem acesso a todos os meios de prova aptos a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. De outra borda, decisão sobre produção de provas não é agravável, porquanto não compreendida no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A irresignação é voltada exclusivamente quanto ao objeto da prova a ser produzida, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Tampouco restaria configurada a urgência que justificasse a mitigação da regra na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça e por ocasião do Recurso Especial Repetitivo 1.696.396/MT. A questão comporta apreciação em preliminar de apelação se ainda assim houver interesse da parte. (AI 0740191-79.2020.8.07.0000, 3a T., rel. p/ac Des. Luís Gustavo de Oliveira, DJe 21/7/2021)” A exclusão de NEJO FIRMINO DOS SANTOS e RAIMUNDO BEZERRA NETO do polo passivo em princípio está em conformidade com a realidade fática e jurídica da demanda, tendo em vista que, à primeira vista, ocupariam imóvel distinto daquele que constitui o objeto da possessória. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA